Tribunal: TJMT
Processo: 1041828-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041828-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS REGINA DE JESUS - CPF: 024.947.111-69 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041828-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexta Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thais Regina de Jesus

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora alega que desconhece qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada, razão pela qual foi surpreendida com o apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação no valor de R$ 148,68, contudo, a Reclamada aduz que a autora é titular da unidade consumidora localizada na Rua Comendador Henrique, Apto 02 Bairro: Dom Aquino, Cuiabá/MT, e que diante do inadimplemento das faturas é lícita à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em que pese as alegações da recorrente de que houve a produção de provas pela juíza que proferiu a sentença, observo que a própria reclamada colacionou em sua defesa a informação quanto a juntada de fatura do comprovante de endereço no processo 0023960-14.2014.811.0001. Ademais, ainda que houvesse a consulta ao sistema pela magistrada, entendo que tal fato não é considerado como produção de prova, uma vez que a consulta é pública e que cabe ao julgador adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6o da Lei 9.099/95, dispõe
:
“Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Saliento que as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
Entendo os
indícios de provas juntadas pela ré poderiam ter sido facilmente ilidido, bastando que o reclamante comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.
Assim, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o devido adimplemento de suas obrigações para com a ré, não havendo que se falar em inscrição indevida.”.

4. Assim, cai por terra a argumentação da Autora tanto na inicial como na impugnação à contestação, onde destacou que jamais firmou contrato junto à Reclamada.

5. Restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e ainda condenou a Recorrente ao pagamento do pedido contraposto e a condenou como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa, mais as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor atribuído a causa, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021